Tribunal: TJPA
Processo: 0009961-27.2016.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009961-27.2016.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP

RECORRIDO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. INFRAÇÃO QUE APENAS AUTORIZA A RETENÇÃO DO CEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, VIII, DA LEI Nº 9.503/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0009961-27.2016.8.14.0005

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital

Sentenciados: Real Maia Transportes Terrestres EIRELI – EPP e Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar, impetrado por Real Maia Transportes Terrestres EIRELI – EPP contra ato coator da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON.

O pedido liminar foi deferido (ID 28355451).

A Autoridade Coatora prestou informações, pugnando pela denegação da ordem, sob os argumentos de legalidade da autuação da Impetrante, quanto a ausência de licença para realizar transporte intermunicipal de passageiros, reincidência da Impetrante na prática irregular de transporte remunerado intermunicipal de passageiros (transporte clandestino) e incidência na infração de trânsito descrita no art. 135, do CTB.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, da seguinte forma: (id 8458499)

“Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, para tornar nulos os Autos de Infração n° 138.505 e, Apreensão n° 39251, determinando a liberação imediata do veículo, a ser entregue a Impetrante ou seu representante legal, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem(...).”

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário. (id 8458501)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (id 8993254).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU A SEGURANÇA

para tornar nulos os Autos de Infração n° 138.505 e, Apreensão n° 39251, determinando a liberação imediata do veículo, a ser entregue a Impetrante ou seu representante legal, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem.

Incialmente, insta salientar, que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus” ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem.

Consta na exordial, que a impetrante é legítima proprietária do veículo automotor ônibus PAS/ÔNIBUS SCANIA/MPOLO VIAGGIO R, ano 2014, diesel, cor branca, placa OLL1750/TO, chassi 9BK4X200E3857230, conforme documentos em anexo.

Alega, em síntese, que no dia 27/07/2016 quando estava na cidade de Altamira com destino a Brasília/DF, teve seu veículo apreendido, na qual foi lavrado o auto de infração nº 138.505 e a apreensão pelo Auto de Apreensão nº 39251, com a justificativa de estar transportando passageiros de forma clandestina.

Assevera, contudo, que não estava transportando passageiros de forma clandestina e que possui autorização para operar a citada linha e possui seccionamento entre Altamira/PA e Xambioá/TO. Informa, ainda, que seu veículo foi apreendido no pátio da STNART-ALTAMIRA, sendo condicionado sua liberação mediante pagamento prematuro da multa, despesas de remoção, guarda e estadia do veículo, sem oportunizar o direito de defesa à impetrante, o que alega a caracterização do abuso de poder.

Compulsando os autos, verifico que o pedido deliberação do veículo apreendido merece ser acolhido, já que condicionar a liberação do bem é forma ilegal de coagir o pagamento de multa.

O art. 231, VIII do CTB, dispõe:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

Assim sendo, à luz do que dispõe o art. 231 do CTB, a medida administrativa a ser adotada pelo agente fiscalizador, quando se depara com o transporte irregular de passageiros, é a mera retenção do veículo, até que seja sanada a irregularidade, mas jamais a sua apreensão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n° 510, determinando que “
a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas
”.

Desse modo, vislumbro ser correta a decisão do Magistrado de 1º grau que concedeu a segurança pleiteada, restando clara a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1144810 MG 2009/0113988-4, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/03/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2010 RSSTJ vol. 44 p. 109)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEICULO RETIDO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.
É inconstitucional condicionar a liberação de veículo retido em razão da pratica de transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa, constituindo abuso de poder a retenção do bem depois da lavratura do auto de infração.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0502112-91.2018.805.0080, em que figuram como Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como Interessados LINDARAÍ DE OLIVEIRA ARAUJO e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO e OUTRO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento a remessa oficial, para manter na íntegra a sentença tal como lançada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Desembargador (a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - REEX: 05021129120188050080, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022